Tribunal: TJBA
Processo: 0508811-73.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0508811-73.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: WILLIAM ALVES SANTOS Advogado(s): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, §4, DA LEI Nº 11.343/06). RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO A ABSOLVIÇÃO ANTE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO DE RIGOR. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITO PARA FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE AOS MAUS ANTECEDENTES. FATO POSTERIOR AO CRIME APURADO NOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame. 1. Apelação criminal interposta por William Alves Santos contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), fixando-lhe pena de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto. 2. O apelante pleiteia absolvição por insuficiência de provas de autoria e materialidade. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão:(i) saber se há provas suficientes de autoria e materialidade para a manutenção da condenação; e (ii) verificar se a pena-base foi fixada adequadamente, bem como se é cabível a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado). III. Razões de decidir 3. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. A expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (cocaína, crack e maconha), já fracionados e prontos para a venda, somadas ao depoimento firme de um dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, são elementos suficientes para afastar o pleito absolutório e confirmar a destinação comercial das substâncias. O testemunho de agentes policiais possui presunção de veracidade, mormente quando coerente e não contraditado por provas em contrário. 4. A valoração negativa dos maus antecedentes deve ser afastada. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que apenas condenações penais transitadas em julgado por fatos anteriores ao crime em apuração podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes e exasperar a pena-base. No caso, a condenação utilizada pelo juízo de primeiro grau refere-se a um delito cometido em data posterior, o que impede sua valoração negativa na primeira fase da dosimetria. 5. Com o afastamento dos maus antecedentes, e por ser o réu primário, sem provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), aplicada na fração máxima de 2/3 (dois terços). Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que, em face das circunstãncias fático-processuais, o Recorrente preenche os requisitos previstos no art. 44, inciso III, do Código Penal, devendo ser feita análise pelo Juízo da Vara de Execuções Penais 6. Reconhecida a incidência do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006), reduzindo-se a pena em 2/3. Pena definitiva fixada em 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, em regime aberto, admitida a substituição por restritivas de direitos. IV. Dispositivo e tese. Recurso parcialmente provido, para redimensionar a pena e reconhecer a causa de diminuição do tráfico privilegiado, mantendo-se a sentença nos demais termos. Tese de julgamento: “1. A condenação por fato posterior ao crime em julgamento não pode ser utilizada para valorar negativamente os maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena. 2. Reconhece-se o tráfico privilegiado quando o agente é primário, possui bons antecedentes e não há elementos que comprovem sua dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0508811-73.2020.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador – BA, figurando como Apelante WILLIAM ALVES SANTOS, e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para redimensionar a reprimenda, mantendo a sentença em seus demais aspectos. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.